Tribunal: TJPA
Processo: 0805698-60.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805698-60.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO.
VEDAÇÃO.
LEI Nº 9.494/97. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETAMENTE PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O
art. 1º, da Lei Federal nº 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, faz remissão à Lei Federal nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, que não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação;

II –
In casu
, na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada pela agravante em face da autarquia recorrida
, o Juízo Monocrático corretamente indeferiu pedido de tutela de urgência, que tinha por objetivo a imediata decretação de nulidade de registro de transferência de propriedade do veículo ECOSPORT, placa GTB-9475, pois se
o pleito da recorrente fosse concedido, estaria se
esgotando o mérito da ação, o que é vedado pela legislação existente;

III – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S. A.
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Cautelar
ajuizada em desfavor do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
(
0838532-86.2018.8.14.0301
)
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

No caso em apreço, a empresa Autora requer, em sede de tutela de urgência, a imediata decretação do bloqueio do veículo (marca FORD, modelo ECOSPORT FSL 1.6 FLEX, ano fabricação/modelo 2011/2012, placa GTB9475, cor prata, RENAVAM 331737035 e Chassi 9BFZE55P5C8687340), pelos motivos já expendidos.

Acontece que a probabilidade do direito, um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), importa em dizer que os pedidos formulados pela Requerente devem estar comprovados de plano, não devendo estar com pendências de dúvidas quanto à sua existência e possibilidade.

In casu
, porém, primeiramente, a antecipação dos efeitos da tutela, conforme requerida, tende a esgotar total ou parcialmente o objeto da demanda,
encontrando óbice, por expressa vedação legal, consoante disposto no art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92, c/c art. 1°, caput, da Lei Federal n° 9.494/97
.

Ademais, entendo que o panorama descrito configura claramente a hipótese de
análise de mérito administrativo
que somente se mostra viável, quando ausentes o respeito e observância às balizas regedoras da Administração Pública, o que, na presente ação, ainda não se mostra objetivamente qualificado.

Logo, a verossimilhança alegada, um dos quesitos autorizadores da medida de urgência, não se apresenta, neste momento, evidente, de forma a autorizar a antecipação pretendida,
sendo prudente o estabelecimento do contraditório para melhor elucidação dos fatos
.

É dizer, consubstanciado nos documentos apresentados pela própria parte autora, neste juízo de cognição primário, entendo não estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 772645 - Pág. 1
/13), o patrono da ora agravante narrou que
a recorrente é uma empresa dedicada as atividades de locação de veículos automotores, atuando em todo o território nacional, por meio de suas filiais.

Salientou que no dia
21/08/2012
, a agravante locou um veículo
ECOSPORT, placa GTB-9475
, para uma pessoa que se apresentou como Larissa Alves da Silva, inscrita no CPF sob o n.º 803.717.521-91, com o término da locação previsto para o dia 31/01/2013.

Ressaltou que o referido veículo não foi restituído à posse da agravante no
prazo contratado, atuando a locatária em desacordo com as condições contratualmente, motivo pelo qual, a recorrente fez o devido Boletim de Ocorrência.

Asseverou que em consulta aos registros do DETRAN de Minas Gerais, Autarquia de Trânsito que detinha o registro oficial e original do veículo automotor e onde o veículo foi licenciado,
identificou-se que o bem havia sido transferido para outra Unidade Federativa (DETRAN/PA)

de forma fraudulenta

para o nome de uma terceira pessoa.

Sustentou, em síntese, que não é vedado ao Poder Judiciário conceder antecipação de tutela contra o Poder Público.

Ao final, pugnou pela concessão da antecipação de tutela, sendo determinada a
nulidade da transferência fraudulenta do veículo
ECOSPORT, placa GTB-9475, da agravante
para terceiro, bem como a imediata
intimação da agravada
, a fim de que proceda a comunicação da Autarquia de Trânsito do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de
reestabelecer o registro original, ilegalmente alterado.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que constatei que a
concessão ou não do pedido de antecipação da tutela recursal já resolveria o mérito do presente agravo de instrumento, o que contraria o disposto no art. 9°, do NCPC, motivo pelo qual,
determinei a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões ao presente agravo (
Num. 889762 - Pág. 1/11
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, pois o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
tendo em vista o que preceitua o
art. 5º da Recomendação nº 34/2016, editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público

(
Num. 1785079 - Pág. 1
/3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão do juízo de 1º grau, que, na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Cautelar ajuizada pela agravante
, indeferiu pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que o pedido requerido
tende a esgotar total ou parcialmente o objeto da demanda, que tem por objetivo
a
imediata decretação de nulidade de registro de transferência de propriedade do veículo
ECOSPORT, placa GTB-9475, o qual
teria sido objeto de fraude junto à agravada.

Considerando que o presente Agravo de Instrumento desafia decisão de deferimento de medida antecipatória, sua análise se limitará ao acerto ou desacerto da decisão do juízo de piso.

Ressalto que o art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre destacar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)”

Por conseguinte, não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação.

No caso dos autos, pleiteia a agravante,
empresa dedicada as atividades de locação de veículos automotores, a concessão de antecipação de tutela com decretação de
nulidade da transferência do veículo
ECOSPORT, placa GTB-9475,
sob a alegação de que a referida operação foi realizada de forma fraudulenta, entretanto, como bem observou a autoridade de 1º grau em sua decisão, se o pleito da recorrente fosse concedido, estaria se
esgotando o mérito da ação, o que é vedado,
conforme se observa da leitura dos dispositivos legais acima transcritos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE VEÍCULO PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA VEICULAR A TERCEIRO. ESGOTAMENTO DE OBJETO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
Caso fosse deferida a tutela pleiteada, restaria esgotado o objeto da presente ação, razão pela qual se mostra incabível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela tal como postulado, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494/97 e artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. Ademais, pouco factível a possibilidade de reversão da tutela antecipatória caso, após a instrução processual, caso seja constatada alguma irregularidade a obstar a transferência do veículo, sobretudo se vendido a terceira pessoa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA.(Agravo de Instrumento, Nº
71007544976
,
Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relato
r
Volnei dos Santos Coelho, Redator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 24-05-2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. OBJETIVAVA A ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO EM NOME DA AGRAVANTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Considerando as mudanças substanciais, no tocante às medidas provisórias trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, destaco que os requisitos autorizadores da tutela de urgência estão estipulados no art. 300 do CPC/2015. O autor pleiteia a anulação do processo de suspensão do direito de dirigir, requerendo a nulidade dos autos de infração em desfavor da agravante, sendo tais pedidos objetos do mérito da ação.
Não se pode, em sede de cognição sumária, anular atos administrativos, pois o §3º do referido artigo proíbe que a medida antecipatória seja concedida quando houver perigo de se tornar irreversível, e sendo declarado nulos os autos de infrações em desfavor do recorrente, bem como de toda e qualquer pontuação deles decorrentes, estaria se esgotando o mérito da ação. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº
71006812333
,
Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 29-08-2017)
”

Esse entendimento também já foi esposando por esse egrégio Tribunal em um caso análogo ao dos presentes autos, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE MANEIRA FRAUDULENTA. ANULAÇÃO IMEDIATA DO ATO ORIUNDO DO ENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA QUE ESGOTA O OBJETO DA DEMANDA. MEDIDA IRREVERSÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92 E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A legislação processual proíbe a concessão de provimento de urgência contra a Fazenda Pública em algumas situações. Nesse sentido, dispõe o § 3º do art. 1º da Lei 8.437/1992 que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. 2. No caso vertente, o pedido ventilado em sede de tutela de urgência concernente à anulação do ato administrativo de transferência do veículo objeto da lide esgota a totalidade do mérito da demanda. Vale ressaltar que, ainda que a vedação legal de concessão de tutela de urgência contra o poder público sofra mitigação, não é de se olvidar que a não incidência da norma ocorre nas hipóteses de possibilidade de retorno ao Vale ressaltar que, ainda que a vedação legal de concessão de tutela de urgência contra o poder público sofra mitigação, não é de se olvidar que a não incidência da norma ocorre nas hipóteses de possibilidade de retorno ao “status quo” em caso de improcedência do pedido. 3. Na espécie, a anulação do ato com a autorização da transferência ensejará a irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de eventual improcedência do pedido, o veículo estará alienado a terceiros. Assim, considerando-se que a tutela provisória é dotada do pressuposto negativo, uma vez que não haverá o retorno ao “status quo” em caso de eventual improcedência do pedido, descabe a sua concessão neste grau. 4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.
(Processo n°
0804257-73.2020.8.14.0000
3813803; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; Julgado em 2020-10-05; Publicado em 2020-10-25)”

Outrossim, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
01
de
fevereiro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/02/2021